Tribunal: TCU
Processo: 013.072/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para envio de informações acerca de denúncias de aquisição de móveis escolares pelo Governo Federal com sobrepreço de até 50% em relação ao valor de mercado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 60/2025/CFFC-P (Requerimento 136/2025-CFFC), que demanda informações sobre denúncias de aquisição de móveis escolares pelo Governo Federal com sobrepreço de até 50% em relação ao valor de mercado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 4o, I, "b", 14, IV, e 17, I, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer desta solicitação; 9.2. encaminhar cópia dos Acórdãos 2.365/2025 e 2.956/2025, ambos da 2a Câmara deste Tribunal, e do presente acórdão, acompanhado de seu relatório e voto, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida; 9.4. arquivar o processo.